Tribunal: STF
Processo: SL 722
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de liminar. Suspensão de licenciamento ambiental e de obras de usina hidrelétrica. Lesão à ordem econômica demonstrada. Ordem proferida há vários anos, permitindo a conclusão da obra. Agravo regimental não provido. 



    1. A suspensão do licenciamento e das obras de uma usina hidrelétrica, de forma abrupta, tem o potencial de acarretar graves lesões à economia pública. 



    2. A concessão initio litis da pretendida liminar, ocorrida há mais de seis anos, permitiu a conclusão da obra e a entrada em funcionamento da usina em questão, fato a desautorizar, no presente momento, a concessão da pretendida suspensão. 



    3. Agravo regimental não provido.